Tribunal: STF
Processo: RE 108217
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-23
Data de publicação: 1986-09-23

Ementa:
RECR. JÚRI. ERRO NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. NULIDADE NÃO ARGUIDA OPPORTUNO TEMPORE. DECISÃO A QUO EM AFRONTA A LEI FEDERAL (ART. 571, VIII, DO CPP) E EM DISSENSAO COM A REITERADA JURISPRUDÊNCIA DA
EXCELSA CORTE, QUE TEM REAFIRMADO QUE NULIDADE COMO A DA ESPÉCIE, SE SANA SE NÃO ARGUIDA NA OPORTUNIDADE EM QUE OCORRE. RÉ CONHECIDO E PROVIDO.